Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA EM RAZÃO DE COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. VALIDADE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. REDUÇAO DA PENA CONTIDA NO ARTIGO 33 PARÁGRAFO 4o DA LEI No 11.343/06. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida com o acusado era de sua propriedade e destinada à mercancia ilícita.

2. Restando comprovado que a prática do ilícito de tráfico de drogas ocorreu a condenação é medida que se impõe.

3. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1355613, 07015194220208070019, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e o HC 542.400/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.

4. A qualidade e a quantidade de crack apreendido são características que constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, à luz da circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso em apreço, foi apreendida quantidade suficiente para a produção de 2.060 (dois mil e sessenta) porções de crack.

5. Os apelantes são reincidentes, não havendo que se falar em primariedade e bons antecedentes, sendo objetivamente impossível a aplicação da benesse legal contida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos apelantes, readequar o quantum da exasperação das penas-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, e assim, readequar a pena definitiva dos apelantes.